Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-29.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1007948-29.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Como o Recorrente alega, em destaque, que DESCONHECE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO JUNTO AO REQUERIDO, NUNCA O FEZ E ADUZ A EXISTÊNCIA DE FRAUDE e, consequentemente, nega a responsabilidade pelo débito questionado no valor de R$ 207,85, vencido em 02.08.2019, que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Entretanto, a Reclamada tanto na contestação como nas contrarrazões afirma que a origem do débito em questão é licita, por se tratar de pendencia financeira referente a UC no 6/2229964-8, instalada na RUA ITAMARATI, 6, QDA 138, BAIRRO ALTOS DA SERRA, CUIABÁ/MT, quitada fora do prazo.
Constato que se trata do mesmo endereço informado pelo Autor na petição inicial, local onde afirma residir, fato esse corroborado por meio do comprovante de endereço apresentado, consistente em uma fatura telefônica.
Assim, entendo que para elucidação da controvérsia sobre a ocorrência de eventual fraude na contratação dos serviços da Reclamada, por parte do Reclamante, que alega não ter celebrado qualquer negócio jurídico com a concessionária de energia elétrica, necessária é a conversão do julgamento em diligência.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência e determino que o Autor, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia da fatura de energia elétrica relativo à UC instalada no endereço informado na petição inicial, qual seja: RUA ITAMARATI, 6, QDA 138, BAIRRO ALTOS DA SERRA, CUIABÁ/MT, que venceu em agosto de 2019 e do respectivo comprovante de pagamento e, se porventura referida conta se encontrar cadastrada em nome de terceiro, deve ainda comprovar a sua relação com a pessoa titular da UC instalada nesse endereço.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator